Tribunal: TCU
Processo: 018.927/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle com o objetivo de analisar a legalidade dos aumentos verificados nas contas de luz da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), atualmente denominada Neoenergia Pernambuco, nas localidades em que foram instalados equipamentos que permitem o desligamento remoto do fornecimento de energia elétrica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, constituída em resposta à Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 42/2019, por meio da qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados solicita ato de fiscalização e controle, com o objetivo de examinar e analisar a legalidade dos aumentos verificados nas contas de luz da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), atualmente denominada Neoenergia Pernambuco, nas localidades em que foram instalados equipamentos que permitem o desligamento remoto do fornecimento de energia elétrica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Áureo Ribeiro, 1o Vice-Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e aos Exmos. Srs. Deputados Federais Eduardo da Fonte, autor da Proposta de Fiscalização e Controle 42/2019, e Kim Kataguiri, relator da matéria, que: 9.2.1. com base nos documentos e informações encaminhados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ao TCU, constatou-se que a Aneel - seja por iniciativa própria, notadamente por intermédio de sua Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade (SFE), seja em articulação com a Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE), com a qual possui convênio para atividades delegadas de fiscalização - vem exercendo o seu papel regulatório e fiscalizatório junto à distribuidora Neoenergia Pernambuco, no que se refere à avaliação da qualidade dos serviços de distribuição de energia elétrica no Estado de Pernambuco, especialmente na análise dos indicadores DEC e FEC (índices de Duração e Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora, respectivamente); 9.2.2. de acordo com dados do "Painel de Desempenho das Distribuidoras de Energia Elétrica", disponibilizado no site da Aneel, no período de fevereiro de 2018 a dezembro de 2022 (data disponível mais atual), os indicadores FEC e DEC têm se mantido dentro dos limites regulatórios, quando considerada toda a área de concessão da distribuidora; 9.2.3. quando considerada a continuidade na prestação do serviço por conjuntos de unidades consumidoras, a Neoenergia Pernambuco não atendeu, no ano de 2020, aos padrões de qualidade de fornecimento de energia elétrica, conforme verificado em processo fiscalizatório da Aneel; 9.2.4. visando ao aprimoramento da conformidade regulatória dos indicadores de continuidade dos conjuntos, a SFE/Aneel propôs as seguintes alterações nos planos de resultados das distribuidoras, para o tema "continuidade do fornecimento", a partir de 2023: 9.2.4.1. inclusão de todas as distribuidoras no plano de resultados; 9.2.4.2. estabelecimento, como meta final dos planos de resultados, do alcance do percentual mínimo de 80% dos conjuntos dentro dos limites regulatórios; 9.2.5. a Aneel não tem nenhuma ingerência sobre o procedimento de suspensão do fornecimento de energia elétrica, em caso de inadimplência do consumidor, porque a distribuidora (diretamente ou por meio de preposto) é a única responsável por efetuar a suspensão do serviço, em caso de inadimplência; 9.2.6. para que a suspensão do fornecimento de energia elétrica seja considerada legítima, ela deverá observar, estritamente, os procedimentos descritos no inciso II do §3o do art. 6o da Lei 8.987/1995, bem como na Resolução Normativa da Aneel n. 1000/2021, em especial nos seguintes artigos: 4o, §3o, inciso III); 140; 165 §8o; 169; 170 §3o; 356; 358 a 360 e 422 inciso II; 9.2.7. a regulamentação vigente não veda a utilização de dispositivos de suspensão remota, desde que a distribuidora respeite os procedimentos (supraindicados) antes de realizar o desligamento do consumidor, sendo que não está especificado na legislação qual é o método que deve ser observado pela distribuidora na realização da suspensão do serviço de energia elétrica, atendo-se unicamente aos procedimentos que devem ser adotados, de modo a assegurar os direitos dos consumidores, oportunizando-os a ficar adimplentes e afastando a possibilidade de eventuais abusos das distribuidoras; 9.2.8. os dispositivos de corte remoto possibilitam o acionamento, via sistema de telecomunicação, de relé que realiza o desligamento, ou religamento, de unidade consumidora, sem a necessidade de deslocamento da equipe de campo para realizar o serviço e a instalação de tais dispositivos é realizada exclusivamente pela distribuidora, que não pode exigir a sua implantação de seus consumidores; 9.2.9. ao longo dos anos, a Aneel não tem conhecimento de caso concreto em que qualquer distribuidora tenha exigido a sua implantação pelos consumidores e tais dispositivos podem vir embutidos dentro dos medidores de energia elétrica, que são implantados pela própria distribuidora; 9.2.10. a Aneel não realizou fiscalização específica na Neoenergia Pernambuco acerca da utilização dos dispositivos de corte remoto, todavia, foi identificado pela Coordenação de Monitoramento dos Serviços da Distribuição e Transmissão da SFE, em suas atividades de monitoramento contínuo, um aumento no número de reclamações referentes ao tema faturamento na referida concessionária, no segundo semestre de 2020, o qual é composto por reclamações das seguintes tipologias: tarifas, faturas, apresentação/entrega de contas, erro de leitura, custos de disponibilidade e variação de consumo; 9.2.11. de acordo com as premissas da fiscalização responsiva, foi iniciado um processo de análise e consequente Plano de Resultados para regularização dos problemas identificados, conduzido pela Agência de Regulação de Pernambuco, conveniada da Aneel naquele Estado, o qual resultou em redução consistente do número de reclamações na Ouvidoria da Aneel sobre o tema, conforme se pode observar da Nota Técnica no 018/2022-CEE/ARPE; 9.2.12. os processos tarifários são realizados por modalidades tarifárias (tarifa convencional, tarifas horárias e demais modalidades) de acordo com os grupos tarifários (alta tensão e baixa tensão) dos consumidores, conforme previsto na Resolução Normativa Aneel 1000/2021, não havendo previsão regulatória, desse modo, de alterações tarifárias específicas por localidade dentro de uma mesma área de concessão, em especial aquelas em que foram instalados equipamentos que permitem o desligamento remoto do fornecimento de energia elétrica, porque tais equipamentos são instalados conforme o julgamento técnico das empresas, podendo inclusive serem embutidos em medidores individuais esparsos na área de concessão, ao passo que os eventos tarifários incidem sobre todos os consumidores das distribuidoras; 9.2.13. com base na análise de dados disponíveis no site da Aneel, conclui-se que os percentuais de reajustes tarifários anuais homologados pela Aneel à Neoenergia Pernambuco, no período de 2013 a 2022, acompanham, de forma geral, a tendência da média dos percentuais de reajustes tarifários anuais homologados pela Aneel a todas as distribuidoras, no mesmo referido período; 9.2.14. em análise ao ranking das tarifas residenciais, homologadas pela Aneel às distribuidoras para o ciclo de 2022/2023, constata-se que a tarifa da Neoenergia Pernambuco para o período é de R$ 0,706 por kWh, o que a coloca como a 42a maior tarifa, em um universo de 104 distribuidoras, valor este que se encontra na média das tarifas praticadas pelas demais distribuidoras; 9.3. informar aos Exmos. Srs. Deputados Federais Áureo Ribeiro, Eduardo da Fonte e Kim Kataguiri o teor desta decisão, encaminhando-se, ainda, cópia da instrução à peça 23; e 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.